Tribunal: STF
Processo: ARE 1438760
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304 C.C 297 AMBOS DO CP. INSURGÊNCIA APENAS CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MANTIDA. CRIME ÚNICO. AFASTADA HIPÓTESE DE CONCURSO FORMAL DE CRIMES. MANTIDO O REGIME SEMIABERTO E A DENEGAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. RECURSOS DESPROVIDOS.



    1. Materialidade delitiva, a autoria e o dolo do acusado não foram objeto de impugnação, mas são incontroversos pelo conjunto probatório. Condenação mantida.



    2. Dosimetria da pena. Na primeira fase, pena-base mantida no mínimo legal ante as circunstâncias do artigo 59 do CP serem inteiramente favoráveis. A utilização, pelo acusado, de três documentos falsos, se deu em uma mesma situação fática, o que afasta a exacerbação da pena em razão de se tratar de crime único. Na segunda fase, mantida a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, em consonância com a jurisprudência do STJ, por entenderem ambas preponderantes. Na terceira fase, trata-se de hipótese de utilização de vários documentos falsos em uma mesma situação fática - como ocorreu nestes autos -, não há que se falar em concurso como pretende o Ministério Público, mas sim em crime único, ou seja, a situação é diferente daquela em que os diversos documentos são utilizados em diferentes contextos fáticos e contra pessoas distintas, caso em que, aí sim, é admitido o concurso de crimes ou a continuidade delitiva. Mantida a pena definitiva como fixada na sentença.



    3. Regime semiaberto mantido nos termos do art. 33, § 1º, "b", do CP.



    4. Malgrado a fixação da pena definitiva do réu em 2 (dois) anos de reclusão, a reincidência do réu obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do CP.



    5. Recursos da defesa e da acusação desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente